Tribunal: STF
Processo: RE 1456447
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem (TJMG) que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais e manteve sua condenação ao pagamento das parcelas relativas ao FGTS no período compreendido entre 27.01.2011 e 31.12.2015 em favor da parte autora.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 102, § 2º, da CF. Afirma que é “incontroverso nos autos que a parte recorrida é aposentada. (...) Isso significa dizer que em relação àqueles que foram ressalvados da decisão da ADI 4876 o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais é considerado válido”. Sustenta que, “se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS”.



    3. A parte recorrente ajuizou reclamação constitucional em face das decisões proferidas pelo Tribunal de origem nos presentes autos (Rcl 57.287). A reclamação foi proposta sob alegação de má aplicação do Tema 916 da repercussão geral e da decisão proferida na ADI 4.876. Em decisão monocrática, julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, com observância da jurisprudência desta Corte.



    4. Em observância à decisão proferida na Rcl 57.287, a Turma Recursal passou a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador, na forma do art. 1.030, II, do CPC. Em juízo de retratação, o relator optou pela manutenção do julgado. Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e os autos enviados ao Supremo Tribunal Federal.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O recurso deve ser provido. 



    7. Consta dos autos que a ora beneficiária, trabalhadora temporária que veio a ser efetivada no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100/07, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, em razão da declaração da inconstitucionalidade da referida norma na ADI 4.876, requerendo (i) a aposentadoria estatutária por invalidez, pelo regime próprio de previdência própria, (ii) a declaração da estabilidade da autora, pela decadência do direito do requerido em rever seus próprios atos, ou o pagamento de indenização por perdas e danos (iii) o depósito de todos os valores devidos do FGTS, no período entre a publicação da Lei Complementar nº 100/2007 até a declaração de inconstitucionalidade da mesma lei e (iv) o pagamento das remunerações que a autora deixar de perceber em face do ato ilegal ora atacado, acrescidas da correção monetária e dos juros legais, em caso de exoneração.



    8. Na primeira instância, a sentença acolheu a preliminar de ausência superveniente do interesse processual (perda do objeto) em relação ao pleito de reconhecimento do direito à aposentadoria e à estabilidade, bem como à indenização por perdas e danos, tendo em conta que deferida a aposentadoria estatutária na via administrativa, com afastamento preliminar em 23.04.1018. Todavia, o juízo considerou subsistente o pedido quanto ao FGTS, razão pela qual julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o Estado de Minas Gerais a depositar os respectivos valores (doc. 4, fls. 501-507).



    9. A Turma Recursal entendeu pela manutenção da sentença que condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento do FGTS à parte autora, mesmo aposentada pelo regime próprio de previdência social, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 14, fl. 3):



    (...) no julgamento da ADI 4.876 ocorrido em 2014, foram ressalvados os direitos daqueles que já estavam aposentados e daqueles que até a data da publicação da ata do julgamento, teriam preenchidos os requisitos para a aposentadoria. 



    E, no caso vertente, a autora se aposentou em 23.04.2018, conforme documento de ID 219199252. 



    Assim, seus direitos não foram ressalvados.



    [...].



     



    10. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876/MG, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 100/2007/MG que tornaram titulares de cargo efetivo profissionais da área da educação que, sem prévia aprovação em concurso público, mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual. Na ocasião, todavia, esta Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo os seguintes parâmetros:



     [...]



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. (Grifei)



    11. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte ora recorrida se encontra aposentada pelo regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais, ou seja, seu vínculo não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade da ADI 4.876. Logo, não são devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Segundo a jurisprudência desta Corte, referidos valores somente são devidos àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.375.757-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.372.467, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.393.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.365.431, Rel. Min. Alexandre de Moraes



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator